Tribunal: TJES
Processo: 5035067-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035067-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS CEPA FREIRIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questão de concurso público para o cargo de Consultor do Tesouro Estadual, sob o argumento de que a alternativa correta indicava erro material, o que comprometeria a lisura do certame e prejudicaria sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode anular questão objetiva de concurso público com base em alegação de erro material na alternativa considerada correta pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), firma entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas ou na avaliação do mérito das respostas e critérios de correção, restringindo-se sua atuação ao controle de legalidade e compatibilidade das questões com o edital.
4. O Superior Tribunal de Justiça segue orientação semelhante, permitindo a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou dissonância entre o conteúdo da questão e o programa do edital, o que não se verifica no presente caso.

5. As alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF, não havendo qualquer distinção no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para anular questão objetiva de concurso público, salvo demonstração de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; STJ, AgInt-RMS 64.884/PR; STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015; STJ, AgInt no RMS 64.884/PR, Relª. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt-RMS 68.912/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5035067-64.2023.8.08.0024

APELANTE
: LUCAS CEPA FREIRIA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
LUCAS CEPA FREIRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da
ação anulatória de questão de concurso público
, ajuizada pelo
recorrente
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

De início, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que em relação à
correção de provas de concurso público,

não compete ao Poder Judiciário
, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas,
apenas admitindo-se o exercício de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Igualmente, seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de
que não compete ao Judiciário promover a correção de provas de concurso
, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

lV. De fato, depreende-se das razões recursais o intento de revisar os critérios da banca examinadora. Ocorre que "
o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF"
(AGRG no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013). No mesmo sentido: STJ, MS 19.068/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/07/2013; AGRG no RESP 1.301.144/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; RMS 28.374/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 14/03/2011.V. Ademais, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR Mendes, fixou a seguinte tese:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
VI. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 64.884; Proc. 2020/0277640-7; PR; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 17/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

4.O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite.
Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ.

5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei nº 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1º do art. 18, do Decreto-Lei nº 4.657/42) que os contém. " Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido.

(STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

Fixado isso, constato que as alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, argumentando que não haveria resposta correta dentre as alternativas indicadas na questão impugnada em razão de a alternativa conter erro grosseiro,
matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF
, não havendo qualquer distinção no presente caso.

Desta feita, a análise da resolução da questão na forma pretendida pela parte Apelante, a fim de concluir pela anulação da questão pela inexistência de resposta correta,
não
pode ser realizada pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Portanto, deve ser mantida irretocável a sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%, observada a causa suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho em parte o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ressalvando apenas

a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, ante o desprovimento do recurso, o que, na oportunidade,
majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% sobre a mesma base de cálculo fixada em sentença
, mantendo, no entanto, suspensa a exigibilidade da verba diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.